Tribunal: STF
Processo: RHC 198250
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ: INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERROGATÓRIO NÃO REALIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA: NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO AO SILÊNCIO. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO. TRANCAMENTO DE PROCESSO-CRIME: EXCEPCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DAS PENAS: ERRO MATERIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Relatora conheceu parcialmente do Habeas Corpus nº 537.005/PA e, nessa extensão, concedeu a ordem (e-doc. 5, p. 42-53).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 20 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 1º, inc. II, do Decreto-Lei nº 201, de 1967 (utilizar-se o Prefeito, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos); 32, § 2º, da Lei nº 9.605, de 1998 (maus tratos de animais domésticos, resultando em morte) e 344 do Código Penal (coação no curso do processo) (e-doc. 1, p. 119-146).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 1, p. 153). Em seguida, rejeitou embargos de declaração, no entanto, de ofício, corrigiu erro material no acórdão, o que resultou na fixação da pena em 18 anos de reclusão; 1 ano e 8 meses de detenção e pagamento de 480 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação (e-doc. 1, p. 169-172).



    4. Inconformada, a defesa formalizou o habeas corpus no STJ, tendo a Ministra Relatora conhecido parcialmente da impetração e concedido a ordem, reduzindo a sanção para 10 anos, 6 meses e 19 dias de reclusão; 1 ano, 7 meses e 10 dias de detenção e 124 dias-multa (e-doc. 5, p. 42-53). 



    5. Neste recurso, o recorrente alega cerceamento de defesa, por não ter sido realizado o interrogatório na audiência de instrução. Defende a atipicidade da conduta relativa ao crime do Decreto-Lei nº 201, de 1967, aduzindo que inexistiu dolo e que os fatos descritos na denúncia não se amoldam à norma penal incriminadora. Também considera atípico o ato que ensejou a condenação por coação no curso do processo, uma vez que as supostas agressões à testemunha teriam ocorrido antes da instauração do procedimento administrativo ou judicial, e não investigadas no inquérito policial. Aponta erro na dosimetria das penas, no ato coator, no que diz respeito ao cálculo das penas-base e da continuidade delitiva. Diz ser incabível o reconhecimento da continuidade em relação aos crimes de responsabilidade e maus tratos, por serem de espécies distintas.



    6. Pretende o reconhecimento da nulidade apontada a respeito do interrogatório, determinando-se o refazimento desse ato; o trancamento do processo em relação ao crime de responsabilidade e ao de coação no curso do processo; e, subsidiariamente, o refazimento da dosimetria das penas, com a correção dos vícios alegados. Requer, ainda, caso mantida a tipificação das condutas referentes ao art. 32, § 2º, da Lei de Crimes Ambientais, “a aplicação dos benefícios da Lei de Execução Penal, considerando o período de pena cumprido pelo paciente, inclusive com a possível aplicação do art. 110 do CPB” (e-doc. 5, p. 63-99).  



    7. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 9).



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. Nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao STF processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, esta Corte entende haver óbice ao conhecimento do recurso contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça — cuja jurisdição não se esgotou, ausente interposição de agravo — por não consubstanciar decisão definitiva ou de “única instância”. A inauguração da jurisdição do STF pressupõe a existência de pronunciamento colegiado. Nessa linha: RHC nº 144.668/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/08/2017, p. 18/09/2017; RHC nº 177.800-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; RHC nº 205.952-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 06/10/2021; e RHC nº 191.390-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 27/08/2021. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Entendo ser o caso dos autos, apenas no que diz respeito à dosimetria da pena.



    10. A alegada nulidade por ausência de interrogatório do recorrente em juízo, a implicar cerceamento de defesa, somente foi arguida em sede de apelação. Ao rechaçar a ocorrência do vício, o Desembargador Relator esclareceu que, “na fase de interrogatório os réus, assistidos por seus advogados, valeram-se do direito de permanecer calados (...) sendo assim, não há que se falar em cerceamento de defesa” (e-doc. 1, p. 160).



    11. No mesmo sentido, a Ministra Relatora, no STJ, acrescentou: 



    “Ora, se foi parte de estratégia da Defesa o exercício do direito ao silêncio, não se pode agora, ao seu alvedrio, alegar que o Juízo deveria ter insistido na oitiva do paciente, pois, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal, ‘[n]enhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interessa.’



    Ademais (...) pude constatar que a Parte Impetrante sequer comprovou a ocorrência de qualquer prejuízo que o silêncio do Paciente tenha acarretado à sua defesa.” (e-doc. 5, p. 45-46; grifos nossos).



    12. Nesse contexto, entendo que o caso não encerra nulidade, considerada a opção da defesa pelo exercício do direito ao silêncio. Ainda, porém, que se admitisse a versão do recorrente (de não ter sido facultado o interrogatório), não seria viável reconhecer a nulidade no caso, uma vez que a jurisprudência desta Suprema Corte exige, para tanto, alegação na primeira oportunidade e demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP), o que não ocorreu. Nessa linha:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (FEMINICÍDIO). INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 3. Ato apontado coator em consonância com a jurisprudência de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, em relação à inobservância do rito previsto no art. 212 do Código de Processo Penal, consolidada no sentido da nulidade relativa. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 207.940-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 16/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO A 66 ANOS DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES, E OCULTAÇÃO DE CADÁVER, POR DUAS VEZES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE DESCREVE AS CONDUTAS DELITUOSAS DE FORMA CLARA E SATISFATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. NULIDADES OCORRIDAS NA SESSÃO DE JULGAMENTO E SUSCITADAS NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PREJUÍZO SUPORTADO PELA DEFESA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 193.978-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 25/03/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. NULIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. Precedentes. 4. No caso dos autos, a questão da nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, está preclusa, tendo em vista que somente fora arguida após o trânsito em julgado da condenação pelo Tribunal do Júri. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.753-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 21/09/2022; grifos nossos).



    13. Além disso, conforme assentou a Ministra Relatora, considerado o disposto no art. 565 do CPP, não cabe reconhecer nulidade à qual a parte tenha dado causa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE SUPOSTA NULIDADE POR QUEM A TERIA DADO CAUSA OU CONTRIBUÍDO PARA SUA OCORRÊNCIA. ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 201.066-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa e a demonstração de prejuízo efetivo. Precedentes. 3. Não há ilegalidade na citação por edital quando a defesa deixa de fornecer o endereço residencial atualizado do réu, inviabilizando a citação pessoal. Nos termos do art. 565 do CPP, a parte não poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para qual tenha concorrido. 4. Não é possível rever as premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias ordinárias, especialmente quanto às diligências realizadas pelo Juízo com o fim de intimar o acusado, pois tal proceder implicaria o reexame de matéria fático-probatória, incabível em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 204.079-ED-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).



    14. Assim, ausente ilegalidade nesse ponto.



    15. Quanto ao pedido de trancamento do processo-crime, trata-se de medida excepcional na via do habeas corpus, e justifica-se apenas nos casos de inequívoca atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou falta de indícios suficientes de autoria — justa causa (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    16. Sobre essa questão, a Ministra Relatora, no STJ, reportando-se ao que constou no acórdão da apelação, manifestou-se nos termos seguintes:



    “A alegação de que seria o caso de reconhecimento da atipicidade da conduta do crime de responsabilidade e do crime de coação no curso do processo imputados ao Paciente, igualmente deve ser refutada, tendo em vista que restou bem evidenciada pelas instâncias antecedentes a perfeita adequação entre os fatos narrados na exordial acusatória e os tipos penais nela indicados, como se pode notar: 



    ‘Coação no curso do processo: Art. 344 do Código Penal - "Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral.’ 



    Trecho do acórdão da apelação: "Restou comprovado nos autos que o então Alcaide MARCELO tentou prejudicar as investigações, eis que foi o responsável pela agressão perpetrada contra Aragonei, o qual foi agredido fisicamente após relatar o que estava acontecendo naquela cidade." (fl. 160; em grifos no original.) 



    Crime de responsabilidade: Art. 1.º, caput e inciso II, do Decreto-lei n. 201/1967 - "São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: [...] utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos." 



    Trecho do acórdão da apelação: "Ademais, se utilizou de bens e serviços públicos em proveito próprio, incorrendo no crime previsto no art. 1.º, inciso II, do Decreto-lei n° 201/67 (Dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras providências). Compulsando os autos, verifico que o recorrente, ex-Prefeito da localidade, ordenou a captura dos cães oferecendo pagamento por cada animal resgatado, se utilizando da máquina administrativa para seu intento: a embarcação que conduziu os cães até o Francês, os funcionários da Prefeitura para capturar os animais e os afogar nas águas do rio etc." (fl. 160; sem grifos no original.)



    Assevero que, para desconstituir as premissas condenatórias firmadas pelas instâncias antecedentes referentes aos tipos penais em comento, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório, providência incabível no estreito e célere rito do habeas corpus.” (e-doc. 5, p. 47-48; grifos no original).



    17. Com efeito, da narrativa fática, não vislumbro excepcionalidade a justificar a concessão de ordem de ofício por esta Suprema Corte, uma vez que as condutas imputadas ao recorrente amoldam-se, em tese, aos respectivos tipos penais. Apenas o reexame do acervo fático-probatório permitiria atingir conclusão diversa da adotada nas instâncias ordinárias sobre as condutas efetivamente praticadas pelo recorrente, em cotejo com os tipos penais pelos quais foi condenado. Essa providência, contudo, é incabível em sede de habeas corpus, conforme pacífica jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME NA ESTREITA VIA DO WRIT. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). II – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 231.840-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/11/2023, p. 1º/12/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE: INADMISSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 192.976-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/02/2021, p. 19/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO CRIME DE RESISTÊNCIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É inviável o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas a o acolhimento da tese defensiva – atipicidade da conduta em relação delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 221.009-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25/04/2023, p. 09/05/2023; grifos nossos).



    18. Relativamente à continuidade delitiva, também não prosperam as afirmações da defesa. Ao contrário do alegado na petição do recurso, a continuidade delitiva foi reconhecida entre diversas condutas atinentes ao crime do art. 1º, inc. II, do Decreto-Lei nº 201, de 1967, o que resultou no aumento da pena relativa a esse delito, e entre diversos atos referentes ao crime de maus-tratos de animais domésticos, o que implicou a elevação da reprimenda desse crime. Ao final, ante o concurso material, as penas foram somadas. Não foi reconhecida a continuidade entre os dois tipos penais citados, que são de espécies distintas.



    19. Resta, portanto, a correção do cálculo referente à primeira etapa da dosimetria das penas, com os reflexos nas fases seguintes. Eis o que constou da decisão recorrida:



    “Passo a reformular as reprimendas. 



    Crime de Responsabilidade (art. 1.º, inciso II, do Decreto-Lei n. 201/1967). 



    1.ª Fase: As instâncias ordinárias consideraram 5 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis – culpabilidade; personalidade; motivos do crime; circunstâncias do crime; e conseqüências do crime. 



    Anoto que "[p]ara a jurisprudência deste Superior Tribunal, em relação à dosimetria, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior" (HC 536.376/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 21/02/2020; sem grifos no original). 



    Assim, partindo da pena mínima de 2 (dois) anos de reclusão, prevista prevista para esse tipo penal, e considerando a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das 5 (cinco) circunstâncias negativas, alcanço a reprimenda de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.



    2.ª Fase: Considerando a incidência da agravante do art. 62, inciso III, do Código Penal, na fração de 1/6 (um sexto), conforme autorizado pela jurisprudência, tenho que a reprimenda intermediária fica estabelecida em 5 (cinco) anos e 14 (quatorze) dias de reclusão. 



    3.ª Fase: Não foram apontadas causas de aumento nem de diminuição da pena, o que torna definitiva a pena fixada em 5 (cinco) anos e 14 (quatorze) dias de reclusão. 



    Continuidade delitiva: As instâncias ordinárias reconheceram a ocorrência de crime continuado na fração máxima de 2/3 (dois terços), conforme previsto no art. 71 do Código Penal, o que faz com que a reprimenda alcance o patamar de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão – diversamente da quantidade de 15 (quinze) anos de reclusão fixados pelas instâncias ordinárias”.



    Crime contra o Meio Ambiente (art. 32 da Lei n. 9.605/1998). 



    1.ª Fase: As instâncias ordinárias consideraram 5 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis – culpabilidade; personalidade; motivos do crime; circunstâncias do crime; e consequências do crime. 



    Assim, partindo das penas mínimas de 3 (três) meses de detenção e de 10 (dez) dias-multa, previstas para esse tipo penal, e considerando a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das 5 (cinco) circunstâncias negativas, alcanço as reprimendas de 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção e 18 (dezoito) dias-multa. 



    2.ª Fase: Nesta etapa foi reconhecida a necessidade de se aplicar as agravantes previstas no art. 15, inciso II, alíneas c e r, da Lei n. 9.605/1998. Considerando a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma dessas duas agravantes, conforme preconizado pela jurisprudência, tenho que as reprimendas intermediárias ficam estabelecidas em 8 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção e em 24 (vinte e quatro) dias-multa. 



    3.ª Fase: Entendeu-se pela aplicação da agravante prevista no art. 32, §2.º, da Lei de Crimes Ambientais, na fração de 1/3 (um terço). Assim, as reprimendas definitivas alcançam o patamar de 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de detenção e de 32 dias-multa. Foi aplicada, também, a fração de 2/3 (dois terços) relativa ao reconhecimento da ocorrência de crime continuado. Assim, as reprimendas atingiram a quantidade de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção e 106 (cento e seis) dias-multa – diversamente das penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção e 400 (quatrocentos) dias-multa, fixadas pelas instâncias ordinárias.



    Crime de Coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal). 



    1.ª Fase: As instâncias ordinárias consideraram 5 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis – culpabilidade; personalidade; motivos do crime; circunstâncias do crime; e conseqüências do crime. 



    Assim, partindo das penas mínimas de 1 (um) ano de reclusão e de 10 (dez) dias-multa, previstas para esse tipo penal, e considerando a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das 5 (cinco) circunstâncias negativas, alcanço as reprimendas de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa. 



    2.ª Fase: Não foi elencada qualquer agravante ou atenuante. 



    3.ª Fase: Tampouco foi observada qualquer causa de aumento ou de diminuição das reprimendas, logo, fixo, definitivamente, as penas em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa – diversamente das reprimendas de 3 (três) anos de reclusão e de 80 (oitenta) dias-multa, fixadas pelas instâncias ordinárias. 



    Por fim, aplica-se a regra prevista no art. 69 do Código Penal, uma vez que as instâncias anteriores reconheceram ser hipótese de concurso material entre os crimes em comento. Dessarte, as penas totais restam fixadas em 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto; e 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa – diferentemente dos 18 (dezoito) anos de reclusão; 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção; e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, fixados pelas instâncias anteriores.” (e-doc. 5, p. 51-53; grifos nossos).



    20. Feitos os cálculos, aplicadas as premissas assentadas na decisão, chega-se a outros valores para as penas. 



    21. Com relação ao crime do art. 1º, inc. II, do Decreto-Lei nº 201, de 1967, foram reconhecidas cinco circunstâncias judiciais negativas e fixado o patamar de 1/6 de exasperação para cada, a partir da pena mínima de 2 anos. Assim, cada aumento representa 4 meses, totalizando 20 meses de aumento e, portanto, a pena-base resulta em 3 anos e 8 meses de reclusão. Na segunda etapa, feito novo acréscimo de 1/6, chega-se a 4 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão. Com a incidência da fração de 2/3 da continuidade delitiva, tem-se a pena final de 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e não de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.



    22. Quanto ao crime do art. 32, § 2º, da Lei de Crimes Ambientais, parte-se de 3 meses de detenção e 10 dias-multa. Com o aumento de 1/6 para cada uma das 5 circunstâncias negativas, chega-se a 5 meses e 15 dias de detenção e 18 dias-multa. Realizados dois novos acréscimos de 1/6 na segunda fase da dosimetria, a pena intermediária fica em 7 meses e 10 dias de detenção, além de 24 dias-multa. Na terceira fase, feito um novo aumento de 1/3 em razão da majorante do § 2º, é alcançado o patamar de 9 meses e 23 dias, mais 32 dias-multa. Por fim, com o acréscimo de 2/3 em razão da continuidade delitiva, chega-se à pena de 1 ano, 4 meses e 8 dias de detenção, além de 53 dias-multa e não de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção e 400 (quatrocentos) dias-multa.



    23. No que diz respeito ao delito de coação no curso do processo, partindo-se da pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, com a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, alcança-se a pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, mais 18 dias-multa, e não de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.



    24. Somando-se as penas, considerado o concurso material (art. 69 do CP), chega-se à reprimenda de 8 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado; 1 ano, 4 meses e 8 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 71 dias-multa.



    25. Por fim, as questões relativas à “aplicação dos benefícios da Lei de Execução Penal”, inclusive “com a possível aplicação do art. 110 do CPB” não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    26. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mas, com base no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para corrigir o erro material na decisão recorrida e, com isso, reduzir as penas do recorrente, nos termos da fundamentação (Processo nº 0004387-05.2016.8.14.0011, da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA).



    27. Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator